Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-91.2020.6.16.0164
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

[TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, rel. des. Fernando Quadros da Silva, DJE
02/06/2021]

Não há nos autos justificativa plausível para a ausência da prestação de
contas no momento oportuno.

A alegação dos recorrentes, de que não tiveram acesso ao sistema CANDEX,
não se aplica ao presente caso, eis que se trata de programa destinado aos registros de
candidaturas dos órgãos partidários, constituindo sistema eleitoral distinto, independente
e com finalidade diversa do
SPCE, desenvolvido exclusivamente para a elaboração e entrega de prestação de contas.

Vale ressaltar que, além de as contas terem sido prestadas em momento
inoportuno, também não houve obediência da forma exigida pelo artigo 54 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que é a elaboração e envio por meio do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais – SPCE:

Art. 54. A prestação de contas deve ser elaborada e transmitida, por meio do SPCE, após o
que será disponibilizada na página da Justiça Eleitoral na internet.

Num. 42797933 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/11/2021 14:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112214362938500000041773355
Número do documento: 21112214362938500000041773355

Mesmo tendo sido superado o prazo para apresentação das contas, após a
interposição do presente recurso, o diligente juízo eleitoral de primeiro grau concedeu
prazo para que as contas fossem devidamente enviadas via sistema SPCE, o que não
também foi cumprido pela agremiação.

Há se concluir, assim, que o julgamento das contas como não prestadas é
medida que se impõe, merecendo ser mantida a respeitável sentença.

Destaca-se que o reconhecimento da preclusão nos presentes autos não
obsta o procedimento previsto no artigo 80 da Resolução TSE nº 23.607/2019, para
regularização das contas eleitorais já julgadas como não prestadas:

Art. 80.

§ 1º Após o trânsito e

Inteiro teor:
24/11/2021
Número: 0600375-91.2020.6.16.0164

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 22/04/2021
Processo referência: 0600375-91.2020.6.16.0164
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600375-
91.2020.6.16.0164 que, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgou não
prestadas as contas do Partido Cidadania, com fundamento no artigo 49, §5º, inciso VII e art. 74,
inciso IV, alínea a, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019. Em consequência, nos termos do art.
80, inciso II da Res. TSE 23.607/2019, alínea "a", determinou a pena de perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
enquanto não for regularizada a omissão do partido e seus responsáveis, caracterizada a
inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas final, de acordo com o art.
49, caput, da Res.TSE 23.607/2019. Caso, posteriormente, sejam apurados repasses de FP e FEFC
não informados a Justiça Eleitoral até a presente data, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional pelos dirigentes partidários. Diante do julgamento da ADI n. 6032 do Supremo Tribunal
Federal, em 05/12/2019, deixou de aplicar a penalidade prevista no art. 80, inciso II, alínea b, da
Resolução acima mencionada, eis que a ação direta e, por unanimidade, converteu o julgamento do
referendo em medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, conferindo interpretação
conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48,
caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando
qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão
que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada
após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de
registro, conforme o art. 28 da Lei 9.096/1995.(Prestação de Contas Eleitorais - Verificação da não
apresentação de contas de Campanha, relativas às Eleições Municipais de 2020, referente ao
partido Cidadania (Comissão Provisória Municipal da Arapoti/PR), julgadas não prestadas, vez que
a agremiação inadimplente esteve vigente dentro do período determinado pela legislação e não
observou a determinação legal de prestação de contas eleitorais no prazo estipulado de 15 de
dezembro de 2020 e regularmente intimado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentá-la. A
apresentação das contas no prazo estabelecido, como prevê a lei das Eleições, tem o objetivo de
permitir aos interessados acompanharem os gastos dos Partidos ao longo da campanha eleitoral,
visando a fiscalização das contas, bem como a garantia dos princípios constitucionais expostos no
art. 17 e 14, §3º, inciso V, da Constituição Federal, o que foi frustrado pela agremiação partidária e
seus responsáveis).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MICHELLE PERES DA SILVA (RECORRENTE)
IVAN LUIZ CAMARGO DOS SANTOS (ADVOGADO)
ALEXANDRE CEZAR (RECORRENTE)
IVAN LUIZ CAMARGO DOS SANTOS (ADVOGADO)
ALEXANDRE CEZAR FILHO (RECORRENTE)
JOAO PAULO CANASSA SANTOS (ADVOGADO)
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (RECORRENTE)
JOAO PAULO CANASSA SANTOS (ADVOGADO)
CIDADANIA - CIDADANIA (Comissão Provisória Municipal
de Arapoti PR) (RECORRENTE)
JOAO PAULO CANASSA SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42797
933
22/11/2021 14:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.963

RECURSO ELEITORAL 0600375-91.2020.6.16.0164 – Arapoti – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: MICHELLE PERES DA SILVA
ADVOGADO: IVAN LUIZ CAMARGO DOS SANTOS - OAB/PR0061367
RECORRENTE: ALEXANDRE CEZAR
ADVOGADO: IVAN LUIZ CAMARGO DOS SANTOS - OAB/PR0061367
RECORRENTE: ALEXANDRE CEZAR FILHO
ADVOGADO: IVAN LUIZ CAMARGO DOS SANTOS - OAB/PR0061367
ADVOGADO: JOAO PAULO CANASSA SANTOS - OAB/PR53117
RECORRENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
ADVOGADO: JOAO PAULO CANASSA SANTOS - OAB/PR53117
RECORRENTE: CIDADANIA - CIDADANIA (Comissão Provisória Municipal de Arapoti PR)
ADVOGADO: JOAO PAULO CANASSA SANTOS - OAB/PR53117
RECORRIDO: JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S . C O M I S S Ã O P R O V I S Ó R I A M U N I C I P A L .
IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS CONTAS EM GRAU
RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ENVIO POR MEIO DO
SPCE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou não prestadas as
contas da Comissão Provisória do Partido Cidadania de Arapoti,
relativas às Eleições de 2020, e determinou a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, enquanto não regularizada a omissão.

2. Segundo o artigo 49, §5º, inciso IV, da Resolução TSE n.
23.607/2019, a apresentação das contas deve ser realizada no prazo
Num. 42797933 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/11/2021 14:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112214362938500000041773355
Número do documento: 21112214362938500000041773355

de 3 (três) dias contados da citação determinada pela Justiça Eleitoral.
O inciso VII da mesma norma também é expresso ao determinar que
as contas serão julgadas não prestadas, caso, após citado, a omissão
permaneça.

3. A prestação de contas não pode ser admitida em sede recursal em
face do fenômeno processual da preclusão e da impossibilidade de se
retornar o procedimento à fase já ultrapassada.

4. O artigo 54 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que a
prestação de contas deve ser elaborada e enviada por meio do
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, para que se
possibilite maior transparência às contas e a efetiva fiscalização e
análise técnica pela Justiça Eleitoral.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/11/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Michelle Peres da Silva e outro em
face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti, que
julgou não prestadas as contas da Comissão Provisória do Partido Cidadania de Arapoti,
relativas às Eleições de 2020, e determinou a perda do direito ao recebimento da quota
do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquanto não
regularizada a omissão.

Em suas razões recursais (ID 31767066), os recorrentes sustentaram que os
dirigentes não tiveram acesso ao Cidadania Municipal de Arapoti. Alegaram que, não
tendo acesso ao CANDEX, enfrentaram dificuldades para a prestação de contas via
sistema, eis que não lhes foi disponibilizada a chave de acesso. Aduziram que não
verificaram meio de contato para regularização, em razão da pandemia da Covid-19.
Destacaram que não houve recebimento de Fundo Partidário, tampouco abertura de
conta ou movimentação financeira. Ao recurso, juntaram planilha de despesas zeradas.
Requereram, assim, prazo para regularizar as contas, bem como para apresentar os
Num. 42797933 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/11/2021 14:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112214362938500000041773355
Número do documento: 21112214362938500000041773355

demonstrativos.

Após a interposição do recurso, em despacho proferido ao ID 31767366, em
homenagem ao princípio da economia processual e a fim de oportunizar a defesa e o
saneamento da irregularidade nestes mesmos autos, o juízo eleitoral de primeiro grau
concedeu prazo para que as contas fossem prestadas por meio do sistema SPCE 2020.

Diante do decurso de prazo sem manifestação (ID 31767566), determinou-se
a remessa dos autos a este Tribunal, para apreciação do recurso interposto.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 36946566) entendeu pelo
não provimento do recurso, eis que ausente qualquer justificativa para a não
apresentação das contas no momento oportuno, concluindo pela preclusão.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
Num. 42797933 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/11/2021 14:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112214362938500000041773355
Número do documento: 21112214362938500000041773355

campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação dos autos.

c) Da Obrigatoriedade da Prestação de Contas

A propósito da obrigatoriedade da prestação de contas eleitorais pelos
partidos políticos, a Lei dos Partidos Políticos, Lei nº 9.096/95, assim disciplina a matéria:

Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e
das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a
real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas
eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas:

[...]

V - obrigatoriedade de prestação de contas pelo partido político e por seus candidatos no
encerramento da campanha eleitoral, com o recolhimento imediato à tesouraria do partido
dos saldos financeiros eventualmente apurados

A Resolução TSE nº 23.607/2019, regulamentando o dispositivo acima,
dispõe que:

Art. 45. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
Num. 42797933 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/11/2021 14:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112214362938500000041773355
Número do documento: 21112214362938500000041773355

II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:

[...]

d) municipais.

[...]

§ 8º A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em
dinheiro, não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar contas na forma
estabelecida nesta Resolução.

[...]

Art. 46. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e
aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:

I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona
eleitoral;

[...]

§ 1º A prestação de contas deve ser encaminhada por intermédio do Sistema de Prestação
de Contas de Campanha Eleitoral (SPCE), que fará automaticamente a autuação e a
integração no Processo Judicial Eletrônico (PJE).

§ 2º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de
campanha os órgãos partidários que, após a data prevista no Calendário Eleitoral para o
início das convenções partidárias e até a data da eleição de segundo turno, se houver:

I - estiverem vigentes;

II - que recuperarem a vigência ou tiverem revertida a suspensão da anotação partidária
durante o período eleitoral, estando obrigados, nesse caso, a prestar contas do período em
que regularmente funcionaram;

III - tendo havido a perda da vigência ou a suspensão da anotação partidária durante o
período eleitoral, no que se refere ao período de seu regular funcionamento.

[...]

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e
de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral
até o 30º dia posterior à realização das eleições

Como se vê, a obrigação de prestar contas dos órgãos partidários municipais
decorre da sua vigência e anotação ativa na Justiça Eleitoral, durante o período eleitoral.

No presente caso, o SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias (ID 31764066) demonstra que a Comissão Provisória Municipal do Partido
Cidadania esteve vigente no interregno de 14/9/2020 a 14/3/2021, abrangido pelo período
eleitoral.
Num. 42797933 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/11/2021 14:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112214362938500000041773355
Número do documento: 21112214362938500000041773355

A sua obrigação de prestar as contas de campanha, relativas ao pleito de
2020, está caracterizada, portanto.

d) Da Apresentação das Contas Apenas em Sede Recursal

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento
de que o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a
Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.

Embora a norma consigne a natureza jurisdicional apenas da prestação de
contas partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das
Resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser
reconhecida à prestação de contas eleitoral, uma vez que esse procedimento está
também submetido ao contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre
outros princípios jurídicos que norteiam os processos judiciais.

Mas não é só.

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a
lógica processual, de modo que “a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas” (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min.
Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).

Pois bem.

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
Eleições 2020, determina que, em não havendo apresentação voluntária das contas, o
processo de prestação de contas será autuado e o omisso será citado para prestá-las no
prazo de 3 três dias:

Art. 49

[...]

§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas,
observar-se-ão os seguintes procedimentos:

I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar contas;

II - mediante integração entre o SPCE e o PJE, com a autuação da informação na classe
processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas
parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas parcial já autuada;
Num. 42797933 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/11/2021 14:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112214362938500000041773355
Número do documento: 21112214362938500000041773355

[...]

IV -[...] o omisso será citado para prestar as contas no prazo de 3 (três) dias, devendo
observar os procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta Resolução;

[...]

VI - os autos serão encaminhados ao relator ou ao juiz eleitoral, conforme o caso;

VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº
9.504/1997, art. 30, IV).

O mesmo dispositivo prevê que, permanecendo a omissão, as contas serão
julgadas não prestadas:

Art. 49

[...]

§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas,
observar-se-ão os seguintes procedimentos:

[...]

IV - O candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimado pelo mural
eletrônico, até a diplomação dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico,
para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais; o omisso será citado para prestar as
contas no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98
e seguintes desta Resolução;

[...]

VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº
9.504/1997, art. 30, IV).

Como se vê, encontra-se bem delineado na legislação que o momento para
apresentação das contas pelo omisso é no prazo de 3 (três) dias contados da citação
determinada pela Justiça Eleitoral.A norma também é expressa ao determinar que as
contas serão julgadas não prestadas, caso, após citado, a omissão permaneça.

Logo, não se admite que o omisso preste as contas quando entender
adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento legalmente
estabelecido, sob pena de preclusão.

No caso em análise, embora a Comissão Provisória do Partido Cidadania de
Arapoti tenha sido devidamente citada, também por meio de seus representantes legais,
para prestar as contas relativas às Eleições 2020, deixou transcorrer o prazo de 3 (três)
dias sem qualquer manifestação.
Num. 42797933 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/11/2021 14:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112214362938500000041773355
Número do documento: 21112214362938500000041773355

Apenas após a respeitável sentença que julgou as contas como não
prestadas é que a Presidente e o Tesoureiro da Comissão Provisória manifestaram
interesse em apresentar as contas, juntando à peça recursal planilha de despesas.

A prestação das contas, em sede recursal, não pode ser admitida, portanto,
eis que, sendo o processo jurisdicional constituído pelo desencadeamento de atos
sempre adiante, superado o prazo processual previsto no artigo 49, §5º, IV da Resolução
TSE nº 23.607/2019, incide o fenômeno processual da preclusão.

Esta Corte já decidiu que a regra da preclusão somente será excepcionada
quando se tratar de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código
de Processo Civil:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

[TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, rel. des. Fernando Quadros da Silva, DJE
02/06/2021]

Não há nos autos justificativa plausível para a ausência da prestação de
contas no momento oportuno.

A alegação dos recorrentes, de que não tiveram acesso ao sistema CANDEX,
não se aplica ao presente caso, eis que se trata de programa destinado aos registros de
candidaturas dos órgãos partidários, constituindo sistema eleitoral distinto, independente
e com finalidade diversa do
SPCE, desenvolvido exclusivamente para a elaboração e entrega de prestação de contas.

Vale ressaltar que, além de as contas terem sido prestadas em momento
inoportuno, também não houve obediência da forma exigida pelo artigo 54 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que é a elaboração e envio por meio do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais – SPCE:

Art. 54. A prestação de contas deve ser elaborada e transmitida, por meio do SPCE, após o
que será disponibilizada na página da Justiça Eleitoral na internet.

Num. 42797933 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/11/2021 14:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112214362938500000041773355
Número do documento: 21112214362938500000041773355

Mesmo tendo sido superado o prazo para apresentação das contas, após a
interposição do presente recurso, o diligente juízo eleitoral de primeiro grau concedeu
prazo para que as contas fossem devidamente enviadas via sistema SPCE, o que não
também foi cumprido pela agremiação.

Há se concluir, assim, que o julgamento das contas como não prestadas é
medida que se impõe, merecendo ser mantida a respeitável sentença.

Destaca-se que o reconhecimento da preclusão nos presentes autos não
obsta o procedimento previsto no artigo 80 da Resolução TSE nº 23.607/2019, para
regularização das contas eleitorais já julgadas como não prestadas:

Art. 80.

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de
sua situação para:

(...)

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

(...)

b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU NÃO PRESTADAS AS
CONTAS da Comissão Provisória do Partido Cidadania de Arapoti.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

Num. 42797933 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/11/2021 14:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112214362938500000041773355
Número do documento: 21112214362938500000041773355

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600375-91.2020.6.16.0164 - Arapoti - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
MICHELLE PERES DA SILVA, ALEXANDRE CEZAR - Advogado do(s) RECORRENTE(S): IVAN
LUIZ CAMARGO DOS SANTOS - PR0061367 - RECORRENTE(S): ALEXANDRE CEZAR
FILHO, PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, CIDADANIA - CIDADANIA (COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE ARAPOTI PR) - Advogado do(s) RECORRENTE(S): JOAO
PAULO CANASSA SANTOS - PR53117 - RECORRIDO: JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE
ARAPOTI PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.11.2021.

Art. 28, §6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição
inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis
após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com
o art. 5º .

Num. 42797933 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/11/2021 14:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112214362938500000041773355
Número do documento: 21112214362938500000041773355